Tribunal: CARF
Processo: 13005.720482/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720482/2010-08
RESOLUÇÃO
3302-003.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.300, de 22/11/2021, cuja ementa é a que
segue:
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720482/2010-08
2
PRECLUSÃO. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

A Embargante suscitou os seguintes vícios:

(i)
Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo na base
de cálculo das receitas de fretes sobre revendas – duplicidade de glosa;
(ii)
Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à
base e que o procedimento contábil adotado está em sintonia com as
diretrizes emanadas pelo CPC no 30, bem como sobre omissão sobre as
cópias do Razão juntados – acréscimo dos valores de fretes por parte da
Fiscalização;
(iii)
Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ignorar a
jurisprudência apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de
revisar os atos administrativos – não observância quanto a jurisprudência.

Em despacho de admissibilidade em que foram analisados os argumentos da
Embargante, o Presidente da 2a Turma Ordinária, 3a Câmara da 3a Seção deste CARF, deu
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte para que o
colegiado aprecie as matérias relativas à
(a) sanar o lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos e
(b) a omissão quanto à análise da duplicidade de acréscimo na base de cálculo das
receitas de fretes sobre revendas.

Em Acórdão 3302-002.562, de 27.09.2023, a 2a. Turma Ordinária resolveu converter
o julgamento em diligência, para que a unidade de origem apure a duplicidade de cobrança
alegada pela Embargante (duplicidade de acréscimo na base de cálculo das receitas de fretes
sobre revendas). Além disso, o Acórdão reconheceu correto o apontamento efetuado pela
Embargante, relativamente a inexistência de glosa de créditos extemporâneos.
Quanto ao vício relativo 'Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo
na base de cálculo das receitas de fretes sobre revendas', entendeu o colegiado pela conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade de origem apure a duplicidade de cobrança alegada
pela Embargante.
O Relatório de Diligência Fiscal de 02.07.2025 (fis. 920 a 923), emitido pela Equipe
de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQRAT2, analisou os tópicos “Frete na
venda de bens tributados à alíquota zero” e “Rateio na apropriação dos débitos”.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720482/2010-08
3
A Embargante, intimada do Relatório de Diligência Fiscal de 02/07/2025,
providenciado em razão da Resolução no 3302-002.562, apresentou MANIFESTAÇÃO em
diligência, às fls.930-931.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - Admissibilidade
Conheço dos Embargos nos limites da admissibilidade, por serem tempestivos,
tratarem de matéria de competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.
Na origem, o processo refere-se a pedido de ressarcimento de COFINS-não
cumulativa – mercado interno, relativo ao 2o trimestre de 2008, montante de R$ 1.568.032,58.

II - Dos argumentos da Embargante
II.1. Omissão quanto ao lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre
créditos extemporâneos
Em Acórdão 3302-002.562, de 27.09.2023, a 2a. Turma Ordinária reconheceu
correto o apontamento efetuado pela Embargante, relativamente a inexistência de glosa de
créditos extemporâneos.
Decidiu da seguinte forma (fls. 918):
No que tange ao lapso manifesto decorrente da inexistência de glosa
sobre créditos extemporâneos, entendo que a decisão embargada deve
ser modificada para excluir o item 'II – Definitividade da decisão
administrativa', considerando que não há discussão nos autos atinente à
glosa de créditos extemporâneos. Portanto, correto o apontamento feito
pela Embargante em sede recursal.
Por outro lado, é importante consignar que a unidade de origem não deve
considerar, para o cômputo dos créditos eventualmente deferidos, a
glosa de crédito extemporâneo julgada pela DRJ. (Grifei)

Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.090 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720482/2010-08
4
Portanto, o tópico arguido pela Embargante restou sanado no Acórdão 3302-
002.562, remediando o Acordão 3302-012.300, desta Turma, de 22.11.2021, que restara omisso
ao adotar a decisão de piso.
Em consequência, a glosa referida deve ser afastada por se tratar de crédito de
competência diversa, não sendo correto a qualificação de apropriação de crédito extemporâneo.

II.2. a omissão quanto à análise da duplicidade de acréscimo na base de cálculo
das receitas de fretes sobre revendas
Conforme destacado no relatório, em face de pedido de conversão do julgamento
em diligência, o Relatório de Diligência Fiscal de 02.07.2025 (fis. 920 a 923), emitido pela Equipe
de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQRAT2, analisou os tópicos “Frete na
venda de bens tributados à alíquota zero” e “Rateio na apropriação dos débitos”.
A manifestação da Embargante sobre o relatório de diligência, constante às fls.930-
931, consignou que o Auditor Fiscal estendeu o objeto da diligência para a análise da
proporcionalização entre as receitas decorrentes das vendas no mercado interno e aquelas
provenientes de exportação, tema que é pertinente aos demais processos objetos da diligência,
mas que nesse já foi equacionado na primeira instância.
De fato, a Embargante está com a razão.
Assim, impõem-se o retorno à origem para que efetue a diligência requerida no
Acórdão 3302-002.562, de 27.09.2023, em que a 2a. Turma Ordinária resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem apure a duplicidade de cobrança
alegada pela Embargante (duplicidade de acréscimo na base de cálculo das receitas de fretes
sobre revendas).

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem apure a duplicidade de cobrança alegada pela
embargante, relativa à duplicidade de acréscimo à base de cálculo das receitas de fretes sobre
revendas.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 939
DF CARF MF
Original